Tribunal: TJMT
Processo: 1022514-78.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022514-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), AROLDO JOSE DE LIMA - CPF: 072.868.709-71 (ADVOGADO), CLEOMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 034.323.541-26 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA –MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto imprescindível à propositura da Busca e Apreensão (Súmula n. 72/STJ). A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprová-la.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n.

1022514-78.2022.8.11.0000 decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravado para reconhecer a ausência de comprovação da mora, aplicando-se o efeito translativo para extinguir, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC, a Ação originária.

O agravante alega que
o pagamento realizado pelo réu em 21/09/2022 foi referente a parcela 17 que venceu em 03/08, sendo que a notificação foi recebida em 26/09/2022, momento em que a parcela nº 18 já estava em atraso no momento do ajuizamento, demonstrando assim, a existência da mora do Agravado.

Aduz que a notificação foi recebida pelo agravado, porém, mesmo com o contrato em atraso não buscou regularizá-lo.

Postula a reforma da monocrática

em juízo de retratação ou, alternativamente, o julgamento pelo órgão colegiado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida pautou-se na Súmula 72 do STJ, pela imprescindibilidade da comprovação da mora debendi para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão da garantia com cláusula de alienação fiduciária.

Anotou-se que embora a notificação tenha sido adequadamente encaminhada ao agravado, indicou-se na carta o seu fundamento no inadimplemento da parcela nº 17, vencida em 03/08/2022 e subsequentes, enquanto a demanda foi proposta em razão do debito da parcela de 03/09/2022.

Por conseguinte,
a notificação sobre prestação paga, diversa da que ensejou a lide, não serve como prova da mora, visto que já atingiu a sua finalidade de proporcionar ao devedor a quitação da dívida e com isso evitar o prosseguimento da Ação.

Ausente elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, fica mantida na sua integralidade.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023